Tribunal: TJMT
Processo: 0041532-86.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041532-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PAGAMENTOS INCONTROVERSOS. VALORES EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELA PARTE ADVERSA. ERRO DE FATO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores, sob o fundamento de ausência de omissão ou contradição, mantendo a condenação restrita ao valor de R$ 3.299,44, referente a pagamentos realizados em contrato com a parte embargada.

2.

A embargante alega omissão quanto ao reconhecimento de valores pagos entre 28/07/2014 e 06/05/2016, que estariam devidamente comprovados nos autos e reconhecidos pela parte adversa em documentos oficiais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de considerar pagamentos realizados e reconhecidos como incontroversos, afetando a extensão da condenação imposta à parte embargada.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

5.

A documentação acostada pela embargante comprova pagamentos mensais realizados à embargada entre 28/07/2014 e 06/05/2016, totalizando R$ 18.595,86, conforme comprovantes de débito bancário, cheques e extrato financeiro emitido pela própria empresa ré.

6.

A decisão embargada, ao limitar a condenação ao valor de R$ 3.299,44, contrariou os elementos documentais dos autos, incorrendo em erro de fato e contradição, ao não considerar valores incontroversos reconhecidos nos próprios registros da parte embargada.

7.

Diante da constatação de erro e contradição, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reconhecendo-se o direito da embargante ao ressarcimento integral dos valores pagos e comprovados, corrigidos e acrescidos de juros legais.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso de apelação, condenando a embargada ao ressarcimento da quantia de R$ 3.299,44, acrescida do montante de R$ 18.595,86, correspondente aos pagamentos realizados entre 28/07/2014 e 06/05/2016, corrigidos monetariamente desde a data de cada pagamento, pelo IPCA, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Tese de julgamento
:
"1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de omissão e contradição conduzir, de forma lógica e necessária, à modificação do julgado.
2. São incontroversos os valores reconhecidos pela própria parte adversa em extrato financeiro, não podendo o acórdão desconsiderá-los sem incorrer em erro de fato."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou embargos anteriores interpostos com pedido de efeitos infringentes.

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, especialmente quanto à análise dos valores pagos no período de 28/07/2014 a 06/05/2016, que já teriam sido reconhecidos como incontroversos em decisão anterior.

Alega violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, sustentando que a decisão embargada teria, de forma prejudicial, restringido a extensão da condenação previamente reconhecida.

Argumenta que a decisão omitiu valores reconhecidos anteriormente como comprovadamente pagos e não os integrou ao dispositivo, requerendo a correção da decisão, com efeitos modificativos, para que sejam expressamente reconhecidos os pagamentos mensais no referido período.

A embargada, Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 - SPE Ltda., apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento dos embargos.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Mary Márcia Gonçalves da Silva Costa Marques contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou embargos anteriores interpostos com pedido de efeitos infringentes.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência contradição e erro de fato no acórdão embargado, especificamente no que se refere à análise e valoração das provas documentais constantes dos autos, concernentes aos pagamentos realizados pela embargante à parte embargada.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a Embargante, realmente, instruiu a ação com documentos que atestam a realização de pagamentos mensais diretamente à embargada, no período compreendido entre 28 de julho de 2014 e 06 de maio de 2016.

Referidas provas encontram-se consubstanciadas, de forma expressa e inequívoca, nos documentos identificados sob os ids 252542729 – Volume I, fls. 58 a 60 e 62 a 63, ID 252542730 – Volume II, fls. 223 a 232, bem como id 266292307, que incluem cópias de cheque, comprovantes de débito bancário e extrato financeiro emitido pela própria embargada.

Logo, esses documentos, em especial o extrato interno emitido pela própria incorporadora, ora Embargada, registram, de maneira clara, o total de R$ 18.595,86 como valor quitado pela Embargante, com expressa indicação de datas, valores individuais e referência ao contrato discutido nos autos.

Nota-se, portanto, que os pagamentos em questão foram não apenas efetivados como também reconhecidos pela própria parte adversa em documento oficial por ela produzido.

Nesse contexto, a conclusão adotada no acórdão embargado — no sentido de que o valor de R$ 3.299,44 seria o único comprovadamente pago e recebido pela embargada — revela-se em patente contradição com os elementos constantes do caderno processual. Trata-se de erro de fato decorrente da não consideração das demais parcelas devidamente comprovadas nos autos, e que, inclusive, foram objeto de detalhada análise na decisão que acolheu os embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes.

Sendo assim, a afirmação de que apenas o valor de R$ 3.299,44 teria sido efetivamente debitado da conta da embargante, e que os demais pagamentos não estariam incontroversamente vinculados à embargada, destoa da realidade processual e ignora o teor dos próprios documentos financeiros emitidos pela ré, nos quais os valores pagos pela autora são expressamente identificados, individualizados e somados, revelando, pois, a existência de pagamentos sucessivos e reiterados que alcançaram, no período apontado, o montante histórico de R$ 18.595,86.

Dessa forma, impõe-se reconhecer que a decisão embargada incorreu em contradição entre os fundamentos e a realidade documental dos autos, bem como em erro de fato, ao não considerar como incontroversos os pagamentos além do valor de R$ 3.299,44, circunstância que comprometeu a coerência e correção lógica do julgado.

Nessa quadra, configurados os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente contradição e erro de fato, e sendo a reforma do julgado consequência direta e necessária da correção desses vícios, cabível se mostra não apenas o acolhimento dos embargos de declaração, mas também a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, com vistas ao reconhecimento do dever da embargada de ressarcir à embargante, além do valor de R$ 3.299,44, também as demais parcelas mensais por ela adimplidas no período entre 2014 e 2016, no valor total de R$ 18.595,86, conforme reconhecido em documentos idôneos e não impugnados.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao

Recurso de Apelação e, de consequência, condenar a embargada ressarcir à quantia de R$ 3.299,44, bem como as parcelas mensais no período de 28/07/2014 a 06/05/2016 no montante de R$ 18.595,86, devidamente corrigida monetariamente desde a data do pagamento indevido, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025